Tribunal: TJDFT
Processo: 0700492-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700492-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE GUEDES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUE GUEDES COSTA, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, referente ao pedido para que o DISTRITO FEDERAL submeta a parte autora, de imediato, ao procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. O advogado constituído nos autos comunicou expressamente sua renúncia ao requerente, conforme documento de ID no 45216801, ocasião em que o requerente se manifestou ciente da renúncia do mandato. De acordo com o art. 41, §2° da Lei 9.099/95, em fase recursal, as partes devem, obrigatoriamente, ser representadas por advogado. A representação processual é requisito para interposição do recurso e para a sua regular tramitação na instância revisora. Ausente tal pressuposto processual, é prejudicada a análise dos recursos interpostos. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1283276, 07002993220208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda a Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, a jurisprudência do ETJDFT, “APELAÇÃO CÍVEL.PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE. FALTA DEPRESSUPOSTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA.NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ARTIGO 76, § 2o, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSOCIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo, para pleitear certos atos. 2. O não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe, ante a ausência de preenchimento de pressuposto de regularidade da representação da parte, mesmo após determinação nesse sentido, restando inobservado, assim, os termos do artigo 103 do CPC, o que atrai a regra contida nos artigos 76, § 2o, inciso I c/c 932, inciso III da referida Norma Processual. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Acórdão 1235444, 00052374520168070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020.) Assim, NÃO CONHEÇO o recurso, ante a ausência do pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora